Tribunal: TJDFT
Processo: 0712139-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COLAÇÃO DE GRAU EM CURSO SUPERIOR. PENDÊNCIA DE HISTÓRICO ESCOLAR COM INDICAÇÃO EXPRESSA DE NOTAS. EXIGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, visto que as partes se amoldam, respectivamente, às figuras de consumidor e fornecedora, segundo os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor.
2. O artigo 44, inciso II, da Lei no 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, prevê que “Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: (...) II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo”, não dispondo sobre a necessidade de indicação expressa de notas no histórico escolar.
3. Considerando que restou comprovado nos autos a conclusão pelo autor do ensino médio e do curso superior, este mantido pela entidade ré, aliado ao fato de que esta não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a exigência legal de indicação no histórico escolar das notas obtidas nas disciplinas cursadas pelo autor no ensino médio, a manutenção da sentença revela-se medida mais adequada.
4. Conheço e nego provimento ao recurso.